Tribunal: TJMT
Processo: 0002220-46.2008.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002220-46.2008.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA - CNPJ: 01.592.098/0002-67 (APELADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), ODAIR TIRITAN - CPF: 144.178.658-92 (APELADO), ANA CLAUDIA SOZIN TIRITAN - CPF: 097.668.898-05 (APELADO), ELSO VICENTE POZZOBON - CPF: 212.302.349-34 (APELADO), BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (APELANTE), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATA ACEITA POR TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE E SEM COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA DEVEDORA/EMBARGANTE – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – ÔNUS DA EMBARGADA – AUSÊNCIA DE PROVA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“Se a parte executada contesta a assinatura da duplicata mercantil, compete à parte exequente o ônus de demonstrar a validade do aceite exarado por pessoa autorizada, a existência da relação negocial e da entrega da mercadoria . Sem prova de que os títulos possuem lastro legal, são ineficazes para a ação de execução, na forma do art. 373, II, do CPC.”
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0001690-98.2002.8.11.0006. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/06/2019. Publicado no DJE 27/06/2019).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002220-46.2008.8.11.0086

APELANTE: BAYER CROPSCIENCE LTDA

APELADOS: COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA, ODAIR TIRITAN, ANA CLÁUDIA SOZIN TIRITAN e ELSO VICENTE POZZOBON.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BAYER CROPSCIENCE LTDA
contra sentença proferida pelo MM Juiz
Cássio Leite de Barros Netto,
da Primeira Vara de Nova Mutum, nos autos dos Embargos à Execução Código n. 39260, opostos por
COMERCIAL AGRICOLA PRODUTIVA LTDA, ODAIR TIRITAN, ANA CLÁUDIA SOZIN TIRITAN E ELSO VICENTE POZZOBON
, que julgou procedente o pedido formulado na exordial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
”RECONHECER a ausência de liquidez e certeza na cobrança das duplicatas elencadas às fls. 157/205; DECLARAR a extinção da presente Ação de Execução – Código n. 25837”
.

Após o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte autora, a sentença foi parcialmente retificada e os honorários de sucumbência, então fixados em R$100.000,00 (cem mil reais), alterados para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A parte apelante, que interpôs recurso de apelação
antes
mesmo da análise dos declaratórios (fls. 631/632 e 633/644 dos autos físicos), se insurge alegando que, por força do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, seria dos embargantes, ora apelados, o ônus da prova em relação a eventual falsidade das assinaturas lançadas nas duplicatas
com aceite
que instruem a ação de execução, sobretudo por ser título de crédito extrajudicial, além de líquido, certo e exigível.

Aponta que o MM “
sem qualquer prova maior entendeu por atacar as alegações dos apelados no sentido de desconhecerem as pessoas ou prepostos que aceitaram referidos títulos de créditos” – sic,
ressaltando que “
inclusive nas cártulas ensejadoras deste procedimento há recebimento parciais dos Apelados, conforme se vê às fls. 04 da Execução duplicatas de no 4876, 4279 e 7528”
(sic).

Assim, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões ofertadas no Id. 131772691, onde os apelados sustentam que depois de acolhidos os declaratórios para retificar o montante dos honorários advocatícios, o juízo
a quo
determinou que
“e a apelante fosse intimada para aditar o recurso de apelação (id. 7903505 – p. 36/47), diante do provimento dos embargos de declaração. Devidamente intimada, não houve qualquer pronunciamento e/ou aditamento ao recurso de apelação interposto pela ora apelante, operando a preclusão da parte da sentença alterada via embargos de declaração (id. 82742730), que transitou em julgado nesta parte”
(sic).

Apontam que
“existe conexão e decisão transitada em julgada no acórdão transitado em julgado proferido na apelação cível n. 0000617-40.2005.8.11.0086 (doc. 01), que se refere, a confirmação da sentença de procedência proferida nos embargos à monitória (objeto – duplicatas mercantis frias), processo 27633, 1a. Vara Cível de Nova Mutum – MT, e, também vai de encontro com o acórdão prolatado em favor dos apelados nos autos de n. 0000624-66.2004.8.11.0086 e ação cautelar em apenso (autos n. 0002107-34.2004.8.11.0086), que tramitou perante a 1a. Vara Cível de Nova Mutum (docs. 02/02-A), e, em fase de Agravo em REsp.”
(sic).

Por fim, pugnam pela manutenção da sentença de improcedência, ao fundamento de que
“Os aceites constantes nas duplicatas mercantis não são de quaisquer dos representantes legais dos apelados, conforme se averigua pelas assinaturas constantes na carta de fiança (nula) dos sócios dos apelados (fls. 206/210 – id. 79035019 – vol 2 pt1), e, também, inexiste nos autos, qualquer documento autorizando eventual preposto a firmar aceite em duplicata mercantil. SÃO RUBRICAS SEM QUALQUER IDENTIFICAÇÃO E CONSTANDO APENAS “ASSINATURA DO CLIENTE”
(sic).

Salientam que referidas duplicatas nunca existiram, uma vez que
“até o ajuizamento da ação executiva, a relação jurídica entre as partes sempre foi pautada pela entrega de CPR’s (cessão por endosso) de clientes dos apelados em favor da apelante em pagamento. Tal situação está ratificada pela oitiva de testemunhas oculares, José Roberto Calça e Adelar Henrique Pfinsgtag, que afirmam, que a relação jurídica entre Produtiva x Bayer, sempre foi pautada pela entrega (endosso/cessão) de CPR’s de clientes (agricultores) dos apelados, em pagamento das operações de compra e venda que eram realizadas com apelante (fls. 554/560 – id. 79035006 – vol 3 pt3)”
(sic).

Explicam que
“As partes não negociavam através de duplicatas mercantis, que foram fabricadas as vésperas do ajuizamento da ação executiva, isso, aliado, as inúmeras ação judiciais promovidas contra a Bayer e Produtiva, em decorrência da ineficácia do Stratego, e, inclusive, em razão do ajuizamento da ação indenizatória n.
0000624-66.2004.8.11.0086
, ora promovida pela Produtiva contra a Bayer (docs. 02/02-A), em razão de todos os prejuízos sofridos por aquela em decorrência da ineficácia do Stratego”
(sic).

Requerem, ao final, o desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, importante registrar que, como já aventado pela parte apelada, a apelante Bayer foi intimada para aditar seu recurso de apelação após o acolhimento dos embargos de declaração no que diz respeito aos honorários de sucumbência, mas, no entanto, consoante certificado nos autos de origem, manteve-se inerte.

Assim, passo a análise apenas da insurgência da apelante tão somente no que diz respeito à validade dos títulos que instruem o feito executivo apenso, eis que sua tese de defesa é no sentido de que a duplicata com aceite é título de crédito executivo, de modo que as assinaturas nelas opostas são hígidas, sendo que caberia aos devedores/embargantes/apelados produzir prova ao contrário, o que não fizeram.

De início, vale registrar que a transação comercial que oriunda a execução apensa aos presentes embargos é conhecida por esta Câmara, haja vista o julgamento dos recursos de apelação n. 0000617-40.2005.8.11.0086, 0000624-66.2004.8.11.0086, 0002107-34.2004.8.11.0086 e 0000624-66.2004.8.11.0086, sendo que este último diz respeito a ação de indenização promovida pela ora apelada em face da ora apelante em razão de eventual ineficiência do produto denominado stratego, enquanto as demais envolveram títulos oriundos do próprio negócio jurídico.

Assim, justamente pelo julgamento dos referidos recursos é que não há falar em conexão, razão pela qual rejeito a preliminar arguida em contrarrazões.

Quanto ao mérito, os autos revelam que os ora apelados opuseram-se à execução ajuizada pela ora apelante, requerendo, ao final, a exoneração da fiança; a inexistência de compromisso dos devedores solidários; a insubsistência do pacto acessório, porquanto ausente negócio principal; a declaração de nulidade das duplicatas por falta de assinatura do emitente e nulidade do aceite
.

Após o curso do processo, inclusive com o deferimento do pedido para utilização das provas produzidas nos autos de n. 3306-18.2006.811.0086 (fls. 552/553 dos autos físicos), o que foi colacionado às fls. 554/608, o magistrado de primeiro grau proferiu de sentença de procedência, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
As duplicatas acostadas aos autos evidenciam a denominação “duplicata”; a data de emissão; o número de ordem; o número da fatura e da nota fiscal; a data do vencimento; os dados da Bayer S.A. (vendedora) e da Comercial Agrícola Produtiva Ltda (compradora); o valor, em algarismos e por extenso; praça de pagamento; cláusula à ordem; declaração de exatidão; aceite; e a assinatura do emitente.

Para descaracterizar a duplicata o embargante defende a nulidade do aceite, devendo tal argumento prosperar pelos motivos que abaixo se expõe.

Da análise das duplicadas elencadas nos autos às fls. 157/205, no campo destinado ao aceite, apesar de constar duas assinaturas, não constam os nomes por extenso das pessoas que receberam as duplicatas, apresentando somente a expressão “Assinatura do Cliente”, sem identificação.

As assinaturas de aceite lançadas nas duplicatas são de pessoas estranhas aos autos, sem comprovação de relação com os argumentos dispendidos pela Embargada Bayer S.A., ou seja, não comprova que aquele que aceitou as duplicatas tinha poderes para tanto ou mesmo era preposto da requerida (Teoria da Aparência).

De outra monta, a Embargada Bayer S.A. além de não
comprovar a regularidade do aceite, não acostou aos autos nenhum documento capaz de suprir a ausência de aceite válido, porquanto ausentes notas fiscais, protesto, faturas ou documentos comprobatórios da entrega dos produtos
, em consonância com o art. 15, II, “a”, “b” e “c”, da Lei 5.474/68.

Nesse ponto, as duplicatas vertidas nos autos não são títulos executivos por falta de certeza e liquidez, uma vez que ausente os requisitos legais (...)” –
sem destaque no original.

O artigo 784, I, do CPC, dispõe que são títulos executivos extrajudiciais:
a letra de câmbio, a nota promissória,
a duplicata
, a debênture e o cheque.

Lado outro, conforme prevê o artigo 15, incisos I e II, da Lei no 5.474/68, a duplicata é um título causal que, com o aceite (reconhecimento expresso do comprador ou tomador de serviço acerca da prática do ato que possibilita sua emissão), ou pelo protesto acompanhado da comprovação da entrega e recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, sem recusa regular, passa a ter existência cambial, abstrata, desaparecendo a característica de causalidade.

Todavia, a hipótese dos autos traz uma peculiaridade que esbarra no artigo 2o da Lei 5474/1968, que dispõe:

“Art . 2o No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para circulação como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador.

§ 1o A duplicata conterá:

I - a denominação "duplicata", a data de sua emissão e o número de ordem;

II - o número da fatura;

III - a data certa do vencimento ou a declaração de ser a duplicata à vista;

IV - o nome e domicílio do vendedor e do comprador;

V - a importância a pagar, em algarismos e por extenso;

VI - a praça de pagamento;

VII - a cláusula à ordem;

VIII - a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la, a ser assinada pelo comprador, como aceite, cambial;

IX - a assinatura do emitente.”

No ponto, a tese de defesa submetida ao juízo de origem dos embargantes, ora apelados, foi no sentido de que desconhecem as assinaturas lançadas nas duplicatas, já que são rubricas sem qualquer identificação e que não se assemelham a nenhuma de seus sócios, ressaltando, ainda, a ausência de qualquer documento ou prova que autorizasse eventual preposto a firmar o aceite.

Sob esse prisma, o magistrado sentenciante formou sua convicção no sentido de que, nessa hipótese, o ônus seria da parte credora, ora embargada/apelante, no sentido de comprovar a origem do aceite, já que não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse a regularidade do aceite ou, ao menos, suprisse a

ausência de aceite válido, porquanto ausentes notas fiscais, protesto, faturas ou prova a respeito da entrega dos produtos.

Por essa razão, concluiu que aos títulos que embasam a execução faltam certeza e liquidez.

Nesse trilhar, em que pese todo o entendimento firmado pela jurisprudência no sentido de que a teoria da aparência abarca o aceite firmado por preposto da empresa, mesmo que sem poderes para receber as mercadorias, tornando válida a duplicada por ele aceita, a conjectura é ainda mais peculiar.

Isso porque, diferente da maioria dos casos em que comprovado o aceite da duplicata, mesmo que por pessoa tida com poderes para tanto, não há nos autos nenhuma prova nesse sentido, já que os terceiros que firmaram os títulos que embasam a execução são completamente estranhos a lide.

Logo, diferente do que defende a apelante no sentido de que seria dos embargantes/apelados o ônus de comprovar os fatos que alegam (373, I, do CPC), uma vez verificada que os títulos não possuem lastro legal, devem ser declarados ineficazes para a ação de execução, na forma do art. 373, II, do CPC.

Até porque, sendo a duplicata título de crédito causal, diante da negativa do executado de que não manteve relação jurídica com a Embargada, cabia a parte credora fazer prova quanto ao negócio jurídico que deu ensejo a suposta dívida executada, o que não ocorreu.

Nesse sentido, guardadas as peculiaridades de cada caso, é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS REJEITADA-
DUPLICATA ACEITA POR TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE E SEM COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DO RECORRENTE – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Os documentos trazidos revelam que a Recorrida era matriz da empresa que ingressou com a demanda, de modo que não há falar em ausência de ilegitimidade, tampouco interesse de agir. É cediço que a duplicata constitui título causal e, para que possa gozar dos atributos atinentes aos títulos cambiários, é imprescindível a comprovação do aceite do devedor ou a prova de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, conforme pressupõe artigo 15 da Lei 5.474/68.
Na hipótese, o Recorrente confirma a relação comercial que deu ensejo às duplicatas e se insurge a apenas 02 (dois) títulos (duplicatas de n.o 014273 e n.o 011544), os quais alega desconhecer a aquisição dos produtos, bem como as assinaturas neles constantes. Em análise das duplicatas supramencionadas, observa-se que, de fato, detém assinaturas divergentes das do Recorrente. Sem comprovação de que as notas fiscais recebidas por terceiros estranhos à lide foram autorizadas pelo Recorrente, não há como prevalecer os débitos nelas constantes
. Devem ser declaradas inexigíveis as duplicatas de n.o 014273, no valor de R$ 558,00 (quinhentos e cinquenta e oitos reais), vencida em 30/04/2005 (ID. 16153493 - pág. 3) e duplicata n.o 011544, no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), vencida em 30/04/2005 (ID. 16153494).”
(TJ-MT - AC: 00036813820098110015 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACEITE – ASSINATURA NÃO IDENTIFICADA – FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA EFETIVA ENTREGA DA MERCADORIA – ÔNUS DA EMBARGADA – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A duplicata mercantil sem aceite pode embasar a ação de execução desde que protestada e comprovada a existência do negócio jurídico subjacente e da efetiva entrega da mercadoria.

Se a parte executada contesta a assinatura da duplicata mercantil, compete à parte exequente o ônus de demonstrar a validade do aceite exarado por pessoa autorizada, a existência da relação negocial e da entrega da mercadoria . Sem prova de que os títulos possuem lastro legal, são ineficazes para a ação de execução, na forma do art. 373, II, do CPC.
”
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0001690-98.2002.8.11.0006. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/06/2019. Publicado no DJE 27/06/2019)

Assim, diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência,
majoro
os honorários sucumbências de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, §11o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022